Tribunal: CARF
Processo: 16306.000307/2008-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Giovana Pereira de Paiva Leite
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-10
Data de publicação: 2021-01-28

Inteiro teor:
S1-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16306.000307/2008-71
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-004.894 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
10 de dezembro de 2020
Recorrente
TRANSAMERICA EXPO CENTER LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2002
DCOMP.
SALDO
NEGATIVO
IRPJ.
RETENÇÕES
NA
FONTE
GLOSADAS.
Não podem ser contabilizadas na composição do saldo negativo do período as
retenções na fonte, quando ausente a comprovação do oferecimento à
tributação da receita correspondente.
PEDIDO DE DILIGÊNCIA. INDEFERIMENTO.
Há de se indeferir o pedido de diligência, quando os documentos a serem
diligenciados não se mostram aptos a provar o alegado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Heitor de Souza Lima Junior - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Giovana Pereira de Paiva Leite - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Giovana Pereira de Paiva
Leite, José Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Bianca Felicia Rothschild,
Lucas Esteves Borges e Heitor de Souza Lima Junior (Presidente). Ausente o Conselheiro Rafael
Taranto Malheiros.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16306.000307/2008-71
Fl. 154
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-004.894 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16306.000307/2008-71

Relatório
Trata o presente de recurso voluntário em face de acórdão da DRJ que julgou a
manifestação de inconformidade procedente em parte.
Dos Fatos
O contribuinte apresentou DCOMP n. 39458.66670.300104.1.3.02-0011 (fls.3-7)
pleiteando crédito de saldo negativo de IRPJ relativo ao ano-calendário 2002, no valor original
de R$ 9.202,23, o qual era formado por retenções na fonte, para compensação com débitos
próprios. A este mesmo crédito estão vinculadas várias declarações de compensação, listadas no
despacho decisório.
O Despacho Decisório (fls. 25-31) reconheceu comprovado parte do IRRF
informado (utilizado para quitar parcialmente a estimativa de setembro/2002), resultando em
saldo negativo de IRPJ AC2002 inexistente, uma vez que apurou-se IRPJ a pagar no valor de R$
6.168,72, e, por conseguinte, não homologou as compensações pleiteadas, conforme quadros
abaixo (fl.29):

Ciente do Despacho Decisório, o contribuinte apresentou manifestação de
inconformidade, a qual foi julgada improcedente pela DRJ. Transcreve-se a ementa do acórdão:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA – IRPJ
Período de apuração: 01/01/2002 a 15/10/2002
NULIDADE. IMPROCEDÊNCIA.
Não procedem as arguições de nulidade quando não se vislumbra nos autos qualquer
das hipóteses previstas no art. 59 do Decreto no 70.235/72.
IRRF. ANTECIPAÇÃO DO IRPJ DEVIDO. OFERECIMENTO DAS RECEITAS À
TRIBUTAÇÃO.
Fl. 155
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-004.894 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16306.000307/2008-71

Para efeito de pagamento, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido no
período de apuração, somente o imposto retido na fonte sobre as receitas que integraram
a base de cálculo daquele período.
Em 22/11/2013, o sujeito passivo tomou ciência do acórdão da DRJ (Termo fl.78)
e, em 12/12/2013, interpôs recurso voluntário, através do qual:
- Informa que no mês de outubro de 2002, incorporou a empresa
TRANSAMÉRICA EXPO CENTER LTDA - CNPJ 02.198.502/0001-
02, passando a ser, portanto, titular dos direitos creditícios desta empresa
e destaca que para o bom deslinde da questão, é necessário fixar a
premissa de que o IRRF apurado até setembro de 2002 teve como
beneficiária a empresa TRANSAMÉRICA EXPO CENTER LTDA -
CNPJ 02.198.502/0001-02, sendo que os rendimentos de outubro à
dezembro de 2002 teve como beneficiária a empresa Recorrente, em
razão da incorporação já citada;
- Esclarece que adota o regime de competência para fins de
reconhecimento de suas receitas, inclusive as financeiras;
- Apresenta Livro Razão (doc.03) para comprovar que todos os
rendimentos financeiros foram apropriados e oferecidos à tributação pelo
regime de competência;
- Argumenta que a "suposta" omissão de receita apontada pelo fiscal em
seu despacho decisório, ocorre em razão da Recorrente adotar o regime
de competência no reconhecimento de suas receitas de juros, as quais
estão comprovadas pelo livro razão, enquanto que o IRRF é regido pelo
regime de caixa;
- Ressalta ainda que a Recorrente tem todos os Informes de rendimentos,
os quais comprovariam a integralidade do crédito;
Por fim, a Recorrente requer a realização de diligência para que seja verificada
apropriação das receitas financeiras do ano de 2002 da empresa TRANSAMÉRICA EXPO
CENTER LTDA - CNPJ 02.198.502/0001-02 e, após a diligencia, a recorrente requer o
reconhecimento do crédito no montante de R$ 9.202,00 e, por conseguinte, a homologação das
compensações pleiteadas.
É o relatório.

Voto
Conselheira Giovana Pereira de Paiva Leite, Relatora.
O recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade,
portanto, dele conheço.
Fl. 156
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-004.894 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16306.000307/2008-71

Trata o presente processo de declaração de compensação, cujo o crédito invocado
é saldo negativo de IRPJ relativo ao ano-calendário 2002, no valor original de R$ 9.202,23, o
qual era formado por retenções na fonte. Este crédito também foi utilizado em outras DCOMPs
listadas abaixo:

O Despacho Decisório deixou de reconhecer a integralidade do IRRF informado
na DCOMP, tendo em vista que apenas parte da receita financeira corresponde havia sido
oferecida à tributação. O IRRF reconhecido no despacho foi utilizado para quitar parcialmente a
estimativa de setembro/2002. A autoridade fiscal concluiu pela inexistência de saldo negativo de
IRPJ no período, uma vez que apurou IRPJ a pagar no valor de R$ 6.168,72.
Fl. 157
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-004.894 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16306.000307/2008-71

O contribuinte apresentou manifestação de inconformidade, a qual foi julgada
improcedente pela DRJ.
A decisão recorrida menciona que o saldo negativo pleiteado é o da empresa
sucedida, Transamérica Expo Center Ltda. – CNPJ 02.198.502/0001-02, no período de
01/01/2002 a 15/10/2002, data em que foi incorporada e que essas informações foram
devidamente prestadas pela contribuinte em DIPJ, de acordo com tela abaixo:

Também restou consignado na decisão de piso que o total de IRRF deduzido foi
R$ 87.600,06 (3.848,92 + 83.751,14), e a estimativa de setembro foi quitada com imposto retido
na fonte no valor de R$ 83.751,14.
A Turma da DRJ constatou ainda que, do ponto de vista da retenção, poderia ser
reconhecido o acerto da apuração efetuada pelo contribuinte, uma vez que os comprovantes de
retenção informavam retenção superior ao deduzido, não obstante, concluiu pela impossibilidade
da utilização integral do fonte, posto que a receita correspondente não teria sido oferecida à
tributação. Transcrevo trecho do acordão recorrido (fl. 75):
Fl. 158
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1301-004.894 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16306.000307/2008-71

E, a contribuinte reconheceu em sua DIPJ, receitas financeiras de R$ 361.146,17,
conforme ficha 06A – Demonstração do Resultado (fl. 8). Proporcionalmente isso
possibilita a utilização de R$ 72.229,11 de IRRF. Foi assim que decidiu o despacho
recorrido.
Para que seja alterada tal decisão caberia à recorrente demonstrar ou que a legislação foi
mal aplicada, ou que ela tributou receitas em valor superior ao considerado no despacho
decisório.
A defesa diz, de forma contraditória, ora que reconheceu as receitas pelo regime de
competência (fl. 42), ora pelo regime de caixa (fl. 44). Mas nada comprova. Apesar de
dizer ter juntado o livro razão, juntou apenas uma página introdutória com o nome do
escritório de advocacia, e os dizeres “doc.3” e “livro razão”. Fizesse a empresa o
reconhecimento das receitas por caixa ou competência, somente poderia deduzir o IRRF
no momento em que reconhecesse a receitas.
Em resumo, na DIPJ relativa ao período de 01/01/2002 a 15/10/2002, a sucedida
Transamérica Expo Center Ltda. – CNPJ 02.198.502/0001-02, cujo crédito está em
análise, deduziu IRRF em valor superior ao reconhecimento das correspondentes
receitas.
Assim sendo, foi acertada a decisão constante do despacho decisório recorrido.

Ciente da decisão, o contribuinte apresentou recurso, através do qual, argumenta,
em síntese, que todos os rendimentos financeiros foram apropriados e oferecidos à tributação
pelo regime de competência e apresenta Livro Razão (doc.03) para comprovar o alegado.
Esclarece a Recorrente que incorporou a empresa TRANSAMÉRICA EXPO
CENTER LTDA - CNPJ 02.198.502/0001-02, e que o IRRF apurado até setembro de 2002 teve
como beneficiária a empresa incorporada, sendo que os rendimentos de outubro a dezembro de
2002 teve como beneficiária a empresa Recorrente.
Para contrapor a decisão na DRJ, no que diz respeito à ausência do Livro Razão, a
Recorrente fez anexar o referido documento (fls. 11-74), o qual aceito para análise com
fundamento no art.16, §4o, ‘c’ do Decreto n. 70.235/72, verbis:
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que:(Redação dada pela Lei
no 9.532, de 1997)(Produção de efeito)
(...)
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
Após análise dos documentos constantes dos autos, inclusive o Livro Razão ora
apresentado, entendo que não assiste razão à Recorrente.
Constata-se que a Recorrente informou IRRF em sua DCOMP no valor de R$
87.600,06 (fl.5) . Essa retenção foi devidamente comprovada no sistema da RFB (fl. 17). Na
DIPJ, o contribuinte utilizou IRRF no exato valor de R$ 87.600,06, dos quais R$ 83.751,14
utilizados para quitar a estimativa de setembro 2001 (fl. 14) e R$ 3.843,92 utilizado na apuração
do lucro real ao final do exercício (fl. 16).
Fl. 159
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1301-004.894 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16306.000307/2008-71

A DIPJ analisada é aquela da empresa incorporada, compreendendo o período de
01/01/2002 a 15/10/2002, em razão do evento de incorporação.
A Recorrente trouxe cópia do Livro Razão, que atesta o oferecimento à tributação
no ano-calendário 2002 de parte da receita, conforme tabela abaixo:

A Recorrente argumenta que as receitas financeiras são tributadas pelo regime de
competência, enquanto que a retenção ocorre no momento do pagamento ou resgate das
aplicações. A alegação teria fundamento desde que o contribuinte comprovasse que parte da
tributação da receita se deu ano-calendário anterior, todavia, limitou-se a comprovar a
escrituração da receita no Livro Razão do ano-calendário 2002.
A receita correspondente à retenção que compõe o saldo negativo corresponde a
R$ 502.652,79, mas o Livro Razão só comprova a tributação de R$ 347.883,20 no ano-
calendário 2002. Se o restante da receita foi tributada em anos anteriores, deveria a Recorrente
ter trazido comprovação em relação a esses anos, todavia não o fez.
A planilha apresentada pelo contribuinte e cujos valores são comprovados no
Livro Razão que demonstram a receita tributada correspondente a R$ 347.883,20, vide telas
(fls.90, 93, 98-100 :

Imposto a Compensar:

Receitas Oferecidas à Tributação:
Fl. 160
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1301-004.894 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16306.000307/2008-71

Se o contribuinte alega que se submete ao regime de competência e que as receitas
financeiras foram oferecidas à tributação em ano-calendário diverso, deveria ter feito prova, pois
o ônus da prova, regra geral, cabe a quem o alega. Nesse sentido, dispõe o art. 373 do CPC:
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito
do autor.
Logo, há de ser mantida a decisão recorrida, no sentido de não reconhecer o
direito creditório de saldo negativo do ano-calendário 2002, e por conseguinte, não se
homologam as compensações pleiteadas.
Do Pedido de Diligência
A Recorrente requereu a realização de diligência para que fosse verificada a
apropriação das receitas financeiras do ano de 2002 da empresa TRANSAMÉRICA EXPO
CENTER LTDA - CNPJ 02.198.502/0001-02 e, após a diligencia, fosse reconhecido o crédito no
montante de R$ 9.202,00.
Considero despicienda a realização de diligência, pois os documentos
apresentados não são aptos a demonstrar a tributação da integralidade da receita correspondente
Fl. 161
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1301-004.894 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16306.000307/2008-71

às retenções. Veja que a apropriação das receitas financeiras em 2002 já foi comprovada, mas
este valor mostra-se incompatível com o imposto de renda retido na fonte informado em DIPJ. A
Recorrente precisaria demonstrar a apropriação das receitas financeiras em anos-calendários
anteriores, mas não logrou êxito em fazê-lo.
Isto posto, voto por rejeitar o pedido de diligência.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do recurso, rejeitar o pedido de diligência
e, no mérito, NEGAR PROVIMENTO ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Giovana Pereira de Paiva Leite

Fl. 162
DF CARF MF
Documento nato-digital